Tribunal: TJDFT
Processo: 0715029-46.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. QUEBRA DE PERFIL DO CLIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA DE SEGURANÇA. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que o condenou ao ressarcimento de R$ 19.665,28, referente a compras realizadas mediante fraude conhecida como “golpe da troca de cartão”.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo por ausência dos requisitos do art. 43, §4o, da Lei 9.099/95, notadamente a demonstração inequívoca de risco de dano grave ou de difícil reparação. Apresentadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Consta dos autos que o cartão de crédito dos autores foi trocado por plástico similar ao comprarem refrigerante de um vendedor ambulante, no dia 12/04/2025.
5. No caso, a fatura do cartão de crédito dos autores comprova terem sido realizadas tanto transações na modalidade débito (R$ 4,50, R$ 2.999,99 e R$ 2.899,99, entre 2h04 e 2h11) quanto na função crédito (R$ 193,30, R$ 735,00, R$ 8.725,00 e R$ 4.107,50).
6. A movimentação bancária dos autores/recorridos, em uma única madrugada, foi de R$ 19.665,28, o que seria demasiadamente suficiente para que os sistemas de segurança da instituição financeira recorrente acusassem a ocorrência de suspeita de fraude.
7. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. A mera alegação de regularidade das operações financeiras não isenta o banco da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno. Demais disso, a segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta, razão pela qual, caberia ao réu demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade dos recorridos.
9. Além disso, revela-se mais do que evidente que as transações fogem do padrão de consumo dos autores, que não realizam compras de valores elevados, muito menos com a frequência daquelas impugnadas. Caberia à instituição financeira, diante da contestação, fazer prova de que teriam sido eles (os titulares) os responsáveis pelas compras contestadas, o que não ocorreu.
10. Ainda que o banco não tenha responsabilidade direta no ocorrido, a falha de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações praticamente simultâneas, atípicas e discrepantes do perfil dos consumidores.
11. Nesse sentido: Acórdão 1983080, 0720642-81.2024.8.07.0020, Rela. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025; acórdão 1850956, 0731744-49.2023.8.07.0016, Rela. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024;
12. Neste cenário, configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), não merece qualquer reparo a sentença.
13. Prequestionamento. Dá-se por prequestionada a matéria, visto não ser necessário fazer uma manifestação específica sobre os artigos de lei. Cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF). Soma-se a isso o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), no qual decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame.
14. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.